Tribunal: STF
Processo: Rcl 62776
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.237.867-RG, TEMA 1.097. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Solange Adélia Alves Diorato, em 4.10.2023, contra a seguinte “decisão administrativa exarada nos autos do Processo Administrativo SEI nº. 6018.2023/0042358-0, que indeferiu requerimento de redução da jornada de trabalho em razão de ser genitora de criança portadora do Transtorno do Espectro Autista” (fl. 1), pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.237.867-RG, Tema1.097:



    “Trata-se de consulta dessa Secretaria Municipal de Saúde – SMS, dirigida a esta Assessoria Jurídica, sobre a possibilidade de aplicabilidade do art. 98, §2º e §3º, da Lei 8.112/1990 aos servidores municipais, haja vista a decisão do Supremo Tribunal Federal, no RE 1.237.867/SP, que fixou tese ‘Aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, § 2 e § 3º, da Lei 8.112/1990’.



    Em razão do tema tratado, assim que aportou nesta Pasta, o expediente foi remetido à Coordenadoria de Gestão de Pessoas (Seges/Cogesp) e à Coordenadoria de Gestão de Saúde do Servidor, que, em resposta, informaram ‘que a matéria em epígrafe está sob análise do SEI nº 6013.2023/0001121-7.’



    Pois bem. Da literalidade do art. 98, § 2º e § 3º, da Lei 8.112/1990, temos que:



    ‘Art. 98. Será concedido horário especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.



    § 2º Também será concedido horário especial ao servidor portador de deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, independentemente de compensação de horário.



    § 3º As disposições constantes do § 2º são extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência”



    À luz do dispositivo supracitado, será concedido ao servidor um horário especial de trabalho desde que esteja comprovada a necessidade por junta médica oficial e sem prejuízo do exercício do cargo. Claro está, pois, que a matéria exige normatização técnica, vale dizer, um detalhamento para fiel execução da lei em questão.



    No caso, o ato administrativo apropriado e tecnicamente aconselhável para facilitar a execução da lei, especificando-a de modo mais inteligível, é o regulamento, veiculado por Decreto do Chefe do Executivo. De modo que o Prefeito Municipal pode editar regulamentos sempre que a lei, ao inovar no ordenamento jurídico brasileiro, deixa remanescer aspetos a serem tratados, no exercício da discricionariedade política, pela cúpula do Executivo.



    Neste contexto, no que cabe a esta Assessoria Jurídica, informamos que as medidas tendentes à regulamentação do art. 98, § 2º e § 3º, da Lei Federal nº 8.112/1990, agora, aplicável aos servidores municipais por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, já estão sendo adotadas pela Municipalidade, por meio do SEI 6013.2023/0001121-7, que foi remetido à Secretaria Municipal de Educação – SME, haja vista questões específica atinentes à carreira do magistério.



    Sendo assim, em resposta à consulta dessa SMS, restituímos-lhe o presente para conhecimento das informações acima prestadas” (e-doc. 11).



    2. A reclamante afirma ser “servidora pública efetiva do Município de São Paulo desde ano de 2002, exercendo atualmente o cargo de Professora de Ensino Infantil e Fundamental” (fl. 1).



    Relata que a presente reclamação foi “tirada contra decisão administrativa exarada nos autos do Processo Administrativo SEI nº. 6018.2023/0042358-0, que indeferiu requerimento de redução da jornada de trabalho em razão de ser genitora de criança portadora do Transtorno do Espectro Autista” (fls. 1-2).



    Alega que “o requerimento foi formulado com base no julgamento do Tema nº. 1.097 (Recurso Extraordinário nº. 1237867) [e que] o pleito da servidora foi negado, sob a alegação de ausência de previsão legal e que deveria aguardar provável/possível ‘regulamentação’ da matéria por parte do Município” (fl. 2). 



    Sustenta que “o argumento invocado pela municipalidade, qual seja, ausência de previsão legal, viola a autoridade do Supremo Tribunal Federal, pois a redução da jornada é garantido a servidora ou servidor independentemente da existência de regulamentação” (sic, fl. 4). 



    Requer “seja deferida medida liminar em favor da reclamante, determinando que o Município de São Paulo reduza imediatamente a jornada da servidora, neste ano letivo de 2023, nos períodos da denominada ‘JEIF’, no período compreendido entre 18h30 às 20h (segunda a quinta-feira), até o julgamento do mérito” (fl. 10). 



    Pede a procedência da presente reclamação, “determinando a redução da jornada da servidora pública para que não necessite realizar a jornada de estudos ‘jornada JEIF’ após o horário de aula regular, ou seja deferida a realização das atividades no regime ‘home office/teletrabalho’, até que sobrevenha regulamentação do Município de São Paulo” (fl. 10).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir a redução da jornada de trabalho da reclamante, o Município de São Paulo teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 1.237.867-RG, Tema1.097.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de eficácia jurídica ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    6. Na espécie em exame, a reclamação volta-se contra decisão administrativa do Município de São Paulo, que teria desrespeitado a tese de repercussão geral fixada no julgamento do Tema 1.097 (Recurso Extraordinário n. 1.237.867).



    7. A presente reclamação não pode prosperar, por não ser o instrumento processual cabível para questionar a validade de ato administrativo em alegado desrespeito à tese fixada em precedente de repercussão geral. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, apenas eventual contrariedade a súmula vinculante pode ser adotada como parâmetro de controle de validade jurídica de ato administrativo em reclamação (caput e § 3º do art. 103-A da Constituição da República).



    Na assentada de 10.6.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 26.650, Relator o Ministro Roberto Barroso, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Reclamação contra ato administrativo. Alegação de afronta à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI. Cabimento restrito à contrariedade de Súmula Vinculante. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada contra atos praticados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no âmbito de sindicância administrativa sob a alegação de afronta à decisão proferida na ADI 4.638 MC. 2. Em se tratando de ato administrativo, o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade à súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No caso, não se alega má aplicação ou afronta à súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida em ADI, o que torna inviável o cabimento da reclamação. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (DJe 23.6.2022).



    No voto condutor do julgado, o Ministro Roberto Barroso assinalou:



    “3. Conforme assentado na decisão agravada, a presente reclamação foi ajuizada contra atos realizados na Sindicância Administrativa nº 65.851/2013, em curso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Trata-se, portanto, do exercício da competência administrativa do Tribunal. 



    4. O cabimento de reclamação para impugnar ato administrativo foi uma inovação trazida pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que incluiu o art. 103-A na Constituição. Esse dispositivo foi regulamentado pela Lei nº 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de súmula vinculante.



    De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. Confira-se o teor do dispositivo: 



    ‘Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.’ 



    5. O art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, a despeito de ter ampliado as hipóteses de cabimento de reclamação, tratou do tema no âmbito do Livro III (‘Dos processos nos tribunais e dos meios de impugnação das decisões’), limitando-se, portanto, a disciplinar a ação como meio de impugnação a decisões judiciais.



    Sobre o tema, veja-se, ainda, o que diz a doutrina: ‘A Constituição Federal prevê duas hipóteses de cabimento de reclamação constitucional: como forma de preservação da competência dos tribunais superiores e de garantia da autoridade de suas decisões. A Lei 11.417/2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, prevê em seu art. 7º, caput, uma terceira hipótese de cabimento da reclamação constitucional: decisão judicial ou ato administrativo que contrariar, negar vigência ou aplicar indevidamente entendimento consagrado em súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (NEVES, Daniel Amorim Assumpção – Novo CPC Código de Processo Civil. Capítulo 58. Editora Método. 2016.) 



    ‘A Lei Federal n. 11.417/2006 regulamentou a edição, revisão e cancelamento de enunciado da súmula vinculante do STF em matéria constitucional. O legislador esclarece, inicialmente, que a utilização da reclamação, nessa hipótese, é sem prejuízo dos outros recursos ou meios admissíveis de impugnação (art. 7º, Lei Federal n. 11.417/2006). Há, assim, um cúmulo de meios de impugnação. Na verdade, considerando que não cabe reclamação contra decisão judicial transitada em julgado (Súmula do STF, n. 734), parece indispensável, em algumas hipóteses, que, para se ajuizar reclamação, seja interposto o recurso cabível, com o que se impedirá a formação de coisa julgada. Muito embora a regra refira-se a medidas concorrentes contra decisão judicial ou ato administrativo, o referido diploma legal destinou mais atenção à reclamação contra ato administrativo que contrariar o enunciado da súmula vinculante.’ (destaques acrescentados) (DIDIER JR, Fredie – Editorial 06 – Lei Federal n 11.417/2006. A reclamação contra ato que desrespeitou enunciado de súmula vinculante. 2006. Disponível em http://www.frediedidier.com.br/editorial/editorial-06/) 



    6. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente (...)



    7. Desse modo, não há previsão constitucional ou legal que autorize a propositura da presente ação.



    A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade do ato administrativo com a decisão paradigma. Caso entenda pertinente, o reclamante deve utilizar meio processual próprio, seja judicial ou administrativo, para fazer valer os seus argumentos” (DJe 23.6.2022).



    No mesmo sentido, são, por exemplo, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESOLUÇÃO STJ/GP N. 15/2022. CRIAÇÃO DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA SEXTA REGIÃO. DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS DA PRIMEIRA COMPOSIÇÃO E FIXAÇÃO DA ORDEM DE ANTIGUIDADE DOS DESEMBARGADORES FEDERAIS. RECLAMAÇÃO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE: PRECEDENTES. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 2.974: INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 56.112-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADI 
Nº 1.717/DF E NO RE Nº 633.782-RG/MG (TEMA RG Nº 532). QUESTIONAMENTO DE ATO ADMINISTRATIVO: CABIMENTO RESTRITO À CONTRARIEDADE DE ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. 1. Questionamento de atos administrativos praticados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e pelo Tribunal de Contas da União, sob a alegação de inobservância ao que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1.717/DF e no RE nº 633.782- RG/MG (Tema RG nº 532). 2. Em se tratando de ato administrativo, 
o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição, prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado da Súmula Vinculante do STF ou sua aplicação indevida. No caso, se alega contrariedade à decisão proferida em ADI e Tese de Repercussão Geral, o que torna inviável o cabimento da reclamação. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 52.351-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.9.2022).



    ”CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE JUDICIALIZAÇÃO DA DEMANDA. ALEGADA OFENSA À ADI 4.846. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese, observa-se a inviabilidade da ação reclamatória sob alegação de violação à ADI 4.846 (Rel. Min. EDSON FACHIN), uma vez que, no presente caso, a parte autora reclama contra ato administrativo do Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul, não havendo judicialização quanto à questão. 2. Desse modo, conforme a jurisprudência do STF, somente seria cabível o uso da reclamação contra decisão administrativa que ofenda decisão de Súmula Vinculante, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal. 3. Além disso, a presente reclamação também não tem condições de conhecimento ante à ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o julgamento da ADI 4.846. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento” (Rcl n. 51.212-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. Alegação de afronta à autoridade do STF em ADPF. Cabimento da reclamação constitucional contra ato administrativo. Hipótese restrita a contrariedade de Súmula Vinculante. Inteligência do art. 103-A, § 3º, da CF/88. Sucedâneo de meios próprios de impugnação. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. De acordo com o art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal, a reclamação somente é cabível contra ato administrativo que contrariar súmula vinculante ou aplicá-la indevidamente. 2. A reclamação não é o remédio jurídico adequado à análise de suposta desconformidade de ato administrativo com a decisão paradigma da ADPF nº 709. 3. Não se admite o uso da reclamatória como sucedâneo de recursos ou de outros meios próprios de impugnação do ato reclamado. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 46.645-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. 1. O art. 103-A, caput e § 3º, da Constituição Federal prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a súmula vinculante ou sua aplicação indevida. No presente caso, não se alega má aplicação ou afronta a súmula vinculante, mas, sim, contrariedade à decisão proferida na medida cautelar na ADI 6.343-MC, julgada sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio. 2.Não se revelam sindicáveis, por via da reclamação, os atos em tese, assim considerados aqueles como as leis ou os seus equivalentes constitucionais que dispõem sobre situações gerais e impessoais. Precedentes. 3. A decisão proferida na ADI 6.343-MC, invocada como paradigma, não definiu critérios que permitam aferir, com segurança e precisão, o âmbito de atuação de cada um dos entes federados. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal solucionar, em reclamação, todas as eventuais colisões entre medidas estaduais e municipais levadas a efeito no contexto de crise sanitária que se vivencia hoje. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (Rcl n. 40.617-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.9.2020).



    Na mesma linha, são as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 51.292, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 31.3.2022; Rcl n. 52.071/SE, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 22.3.2022; Rcl n. 52.312, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.3.2022; Rcl n. 51.213, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 22.2.2022; Rcl n. 47.610, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 1º.6.2021; e Rcl n. 41.890, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 1º.7.2020.



    8. Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra  CÁRMEN LÚCIA



Relatora